Tribunal: TJPA
Processo: 0810067-58.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810067-58.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA JOSE DA SILVEIRA CHAGAS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SEFA. SERVIDORA AFASTADA DAS ATIVIDADES DO CARGO, AGUARDANDO RESPOSTA AO PEDIDO DE APOSENTADORIA.

ALEGAÇÃO DE POSSUIR DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 7°, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N° 9.567/2022. ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO OCORRIDA NO DIA 04/05/2022. SERVIDORA AFASTADA DAS ATIVIDADES DO CARGO PÚBLICO. AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA. ARTIGO 112, §4° DA LEI 5.810/1994. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUM”. OMISSÃO PELA IMPETRANTE DA DATA DE PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDO SOMENTE AO SERVIDOR ATIVO, EM EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 15 E 20, II DA LEI ESTADUAL N° 9.567/2022. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR POR MEIO DAS PROVAS JUNTADAS A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 10 DA LEI N° 12.016/2009. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL
,
julgando extinto o feito, sem resolução de mérito
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
interposto por
MARIA JOSÉ DA SILVEIRA CHAGAS
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da
inicial mandamental
,

a impetrante relata que é servidora pública estadual concursada, contando com mais de 35 anos de serviço público efetivo no cargo de Assistente Administrativo, atualmente, denominado como “Assistente Fazendário”, com lotação na Secretaria de Estado da Fazenda, decorrente de alteração da nomenclatura do cargo realizada pelo advento da Lei Estadual n° 9.567/2022, publicada em 2 de maio de 2022.

Alega que, considerando o advento da Lei n° 9.567/2022, que estrutura, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), as carreiras da Administração Fazendária e da Administração Financeira, possui direito líquido e certo à implementação da progressão funcional, nos termos do artigo 7°, inciso I da citada lei estadual, considerando os seus mais de 40 (quarenta) anos de serviços públicos prestados, devendo ser enquadrada na Referência IV, da Classe B, ensejando na majoração do seu vencimento base para passar a receber a quantia de R$ 1.791,77 (um mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos).

Destaca que até a data de ajuizamento do
writ
não teve o seu pedido de aposentadoria deferido, afirmando se encontrar, atualmente, afastada de suas atividades, mas que permanece no quadro de funcionários ativos do Estado do Pará.

Sustenta possuir direito adquirido a isonomia salarial, afirmando que o pagamento do seu vencimento-base é feito em desconformidade com os regramentos da nova Lei Estadual n° 9.567/2022, configurando violação do seu direito líquido e certo.

Cita legislação e jurisprudências que reputa favoráveis à sua tese.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, para que seja
implementada a sua progressão funcional para a Referência IV, da Classe B, prevista no artigo 7°, inciso I da Lei Estadual 9.567/2022,
evitando a redutibilidade em seus proventos, ou alternativamente que seja determinado o depósito das quantias relativas ao pagamento das parcelas correspondente, em conta vinculada do Juízo, e o pagamento das quantias não pagas a partir de junho de 2022 de forma a quitar o seu crédito retroativo.

Ao final, no mérito, requereu a concessão da segurança pleiteada, no sentido de concessão da progressão funcional. Juntou documentos.

O
writ
foi distribuído pela impetrante perante a competência do Tribunal Pleno.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, indeferindo o pedido liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos legais, assim como, determinei a redistribuição do feito para a competência da Seção de Direito Público (id 10421057).

O Estado do Pará apresentou
manifestação
,

argumentando, em síntese, a necessidade de dilação probatória quanto à comprovação de que a servidora estava em atividade quando da entrada em vigor da Lei Estadual n° 9.567/2022, pugnando pela extinção do feito. No mérito, alega a impossibilidade de concessão de progressão funcional ao servidor inativo e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, requerendo a denegação da segurança (id 10681797).

O Secretário de Estado de Fazenda do Pará, autoridade coatora, não prestou as informações solicitadas, conforme certidão (id 11670478).

O Ministério Público de 2° grau apresentou
manifestação
, alegando a dispensabilidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda, aduzindo a ausência de interesse público ou social (id 12365380).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente Mandado de Segurança foi impetrado por Maria José da Silveira Chagas contra suposto ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Pará, em razão da ausência de enquadramento da servidora pública nas regras da Lei Estadual n° 9.567/2022, afirmando possuir direito líquido e certo à progressão funcional na carreira, conforme previsão no artigo 7°, inciso I da referida lei, com elevação para a Referência IV, da Classe B, considerando o seu tempo de serviço público prestado, com a finalidade de majorar o seu vencimento-base.

O direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do
mandamus
, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/09:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Estado do Pará defende a extinção da ação, argumentando que a impetrante deveria ter juntado à inicial a comprovação de que quando a Lei Estadual n° 9.567/2022 entrou em vigor e modificou a nomenclatura do cargo ocupado pela servidora, assegurando-lhe aumento de vencimento, a requerente estava em efetivo exercício do cargo.

Inicialmente, registro que é inegável reconhecer a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, diante da necessidade da inicial ser instruída com prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

Analisando o acervo probatório produzido, constata-se que a impetrante anexou à exordial, procuração, contracheques, um protocolo com informações pessoais da servidora, uma Declaração expedida pela SEFA, datada de 12/04/2011, comprovando ser servidora com vínculo efetivo, a publicação no Diário Oficial de uma Portaria do antigo IPASEP e uma cópia da Lei Estadual n° 9.567, de 2 de maio de 2022, bem como, a publicação da Lei no Diário Oficial n° 34.957 no dia 04 de maio de 2022 (id 10313591, 10313585, 10313590).

Assim, resta incontroverso que a autora tão somente alega se encontrar afastada de suas atividades, aguardando uma resposta conclusiva da Administração quanto ao seu pedido de aposentadoria, todavia a impetrante não apresenta nenhum documento, comprovando em qual data requereu o pedido administrativo de aposentadoria, assim como, não menciona em sua exordial a data precisa do requerimento, questão imprescindível para o deslinde da ação mandamental.

Nesse contexto, verifica-se que ação não foi instruída com a documentação necessária para avaliação do direito líquido e certo à progressão funcional alegado pela impetrante, impossibilitando a apreciação e julgamento de mérito do
writ
.

No caso concreto, destaco que a Lei Estadual n° 9.567/2022 que estruturou as carreiras no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA),
entrou em vigor na data da sua publicação, ocorrida no dia 4 de maio de 2022
, desta forma, a impetrante deveria comprovar que na entrada em vigência da lei, estava em efetivo exercício do cargo público, pois apesar da inexistência de publicação do ato de aposentadoria, quando, de fato, passaria para a inatividade, a própria autora declara na sua exordial que estava afastada do serviço ativo, aguardando a definição de sua aposentadoria.

Assim, diante da ausência de comprovação pela impetrante da data de requerimento da aposentadoria, não é possível aferir se a partir da vigência da citada Lei estadual, ocorrida em 04/05/2022, a servidora pública estava em efetivo exercício do cargo ou se já se encontrava afastada de suas atividades, considerando a possibilidade de afastamento preliminar à aposentadoria, nos termos do artigo 112, §4° da Lei Estadual n° 5.810/1994 (RJU).

Neste tópico, registro que o Mandado de Segurança visa afastar ofensa a direito subjetivo, logo, a ação é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Por outro lado, cumpre destacar que
o artigo 7°, inciso I da Lei Estadual n° 9.567/2022 estabelece que a progressão funcional consiste na mudança do servidor de uma referência para outra imediatamente superior, na mesma classe e cargo, bem como, consta
o requisito que o servidor tenha permanecido o interstício de 3 anos em efetivo exercício na referência
, senão vejamos:

“
Da Progressão Funcional
e da Promoção

Art. 7°
A progressão funcional
e a promoção do servidor nos cargos da Carreira da

Administração Fazendária e da Carreira da Administração Financeira da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) visam a incentivar a melhoria de desempenho das atribuições do cargo, a

mobilidade na respectiva carreira e a melhoria salarial na classe e referência a que pertence, e

far-se-á da seguinte forma:

I -
progressão funcional
: consiste na mudança do servidor de uma referência para outra

imediatamente superior, na mesma classe e cargo,
a cada interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício na referência
;
(grifei)

Ressalta-se, ainda, que o artigo 15, inciso VIII e o art. 20, inciso II ambos da Lei Estadual n° 9.567/2022
dispõe a necessidade de comprovação do tempo de efetivo exercício no cargo ocupado
, bem como, que
o servidor não será enquadrado na referida lei quando não estiver em efetivo exercício no cargo público
,
in verbis
:

“Art. 15.
O enquadramento
dos servidores ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda
(SEFA) na estrutura das carreiras de que trata esta Lei
deverá observar exclusivamente a comprovação do tempo de efetivo exercício no cargo ocupado
, conforme estabelecido a seguir:

I - de 0 (zero) ano a 12 (doze) anos: Referência I, da Classe A;

II - de 12 (doze) anos e 1 (um) dia a 15 (quinze) anos: Referência II, da Classe A;

III - de 15 (quinze) anos e 1 (um) dia a 18 (dezoito) anos:

Referência III, da Classe A;

IV - de 18 (dezoito) anos e 1 (um) dia a 21 (vinte e um) anos: Referência IV, da Classe A;

V - de 21 (vinte e um) anos e 1 (um) dia a 24 (vinte e quatro) anos: Referência I, da Classe B;

VI - de 24 (vinte e quatro) anos e 1 (um) dia a 27 (vinte e sete) anos: Referência II, da Classe B;

VII - de 27 (vinte e sete) anos e 1 (um) dia a 30 (trinta) anos: Referência III, da Classe B; e

VIII -
de 30 (trinta) anos e 1 (um) dia em diante: Referência IV, da Classe B
.

Art. 20.
Não poderá ser enquadrado na forma do Capítulo VI desta Lei, o servidor que
:

I - estiver cedido; e/ou

II -
não estiver em efetivo exercício do cargo público de provimento efetivo na Secretaria de Estado da Fazenda
(SEFA).

§ 1° Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o servidor poderá ser enquadrado se estiver:

I - afastado por uma das hipóteses previstas no art. 72 da Lei Estadual n° 5.810, de 1994; ou

II - no exercício de cargo comissionado na Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA). (
grifei
)

Por sua vez, o artigo 72 da Lei Estadual n° 5.810/1994 (RJU) define as hipóteses em que, apesar do afastamento do servidor, são consideradas como de efetivo exercício, todavia o dispositivo não faz menção ao afastamento preliminar à aposentadoria, como no caso da impetrante, que aguarda resposta do seu pedido administrativo, senão vejamos:

“Art. 72 -
Considera-se como de efetivo exercício
, para todos os fins,
o afastamento decorrente de
:

I -
férias
;

II -
casamento,
até 8 (oito) dias,

III -
falecimento
do cônjuge, companheira ou companheiro, pai, mãe, filhos e irmãos, até 8 (oito) dias;

* Redação modificada através da Lei 5.995, de 02/09/96.

* A redação original era a seguinte: "falecimento do cônjuge, companheira ou companheiro, filhos e irmãos, até 8 (oito) dias".

IV -
serviços obrigatórios por lei
;

V -
desempenho de cargo ou emprego em órgão da administração direta ou indireta de Municípios, Estados, Distrito Federal e União
, quando colocado regularmente à disposição;

VI -
missão oficial de qualquer natureza
, ainda que sem vencimento, durante o tempo da autorização ou designação;

VII -
estudo
, em área do interesse do serviço público, durante o período da autorização;

VIII - processo administrativo, se declarado inocente;

IX -
desempenho de mandato eletivo
, exceto para promoção por merecimento;

X -
participação em congressos ou outros eventos culturais, esportivos, técnicos, científicos ou sindicais
, durante o período autorizado.

XI -
licença-prêmio
;

XII -
licença maternidade
com a duração de cento e oitenta dias;

* Redação modificada através da Lei 7.267, de 05/05/2009, publicada no DOE Nº 31.413, de 07/05/2009”. (
grifei
)

No mais, consigo que o artigo 112, §4° da Lei 5.810/1994 assegura ao servidor, que requerer a aposentadoria voluntária, o direito de não comparecer ao trabalho a partir do 91° (nonagésimo primeiro) dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, porém a impetrante não indica em sua exordial a data do requerimento, o que demanda dilação probatória. Por oportuno, transcrevo o dispositivo,
in verbis
:

“Art. 112 - A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

(...)

§ 4°. - Nos casos de aposentadoria voluntária ao servidor que a requerer,
fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do 91°. (nonagésimo primeiro) dia subseqüente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria
, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento”.
(grifei)

Destarte, observa-se que a impetrante
não logrou êxito em comprovar que estava em efetivo exercício do cargo público de Assistente Administrativo junto à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) quando a Lei Estadual n° 9.567/2022 entrou em vigor.

Como é cediço, em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade, observando a incidência do princípio “
tempus regit actum
”, ou seja, a concessão do benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador.

Assim, o benefício de aposentadoria será calculado de acordo com a legislação vigente à época, razão pela qual se mostra imprescindível ter conhecimento da data do requerimento administrativo de aposentadoria da servidora, fato que não foi comprovado pela impetrante, logo inexiste prova do ato coator atribuído a autoridade impetrada, consistente na omissão ilegal em proceder a progressão funcional da servidora e os respectivos reflexos financeiros, com base na vigência da Lei n° 9.567/2022 a partir de 04/05/2022.

Portanto, do exame do conjunto fático-probatório dos autos, conclui-se que a impetrante não apresentou prova pré-constituída do direito à implementação da progressão funcional, prevista na
Lei Estadual n° 9.567/2022, considerando que, diante da omissão da data do requerimento do pedido de aposentadoria e por declarar que se encontrava afastada de suas atividades, denota-se que servidora não comprova que estava no efetivo exercício do cargo público de Assistente Administrativo quando da entrada em vigor da citada lei estadual, publicada no dia 04/05/2022, ensejando a extinção do feito, sem resolução de mérito, diante da impossibilidade de dilação probatória em sede mandado de segurança.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do C. STJ que corrobora o meu entendimento, a seguir transcrita:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO FPM DA MULTA PREVISTA NO ART. 8o. DA LEI 13.254/2016.
A PARTE IMPETRANTE NÃO INDICA E COMPROVA DE MODO PRECISO O ATO COATOR EM PRINCÍPIO QUE PODERIA SER ATRIBUÍDO AO IMPETRADO.
NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional, de natureza mandamental, rito sumário e especial, que visa a resguardar direito líquido e certo. Por possuir via estreita de processamento, exige a narrativa precisa dos fatos, com a indicação exata do ato coator e a comprovação do direito que se reputa líquido, certo e violado. 2.
No caso dos autos, observa-se que a parte impetrante não indica e comprova de modo preciso o ato coator em tese que poderia ser atribuído ao ora impetrado, o que denota deficiência na fundamentação do requerimento e, consequentemente, impõe o indeferimento liminar do Mandado de Segurança.
3. Agravo Interno no Mandado de Segurança do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no MS: 24213 DF 2018/0082483-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Prevenção do em. Min. Napoleão Nunes Maia Filho afastada, eis que as partes envolvidas nas ações mandamentais apontadas são distintas e os procedimentos administrativos em tramitação no Ministério de Desenvolvimento Agrário são diversos, de modo a esmaecer o risco de prolação de decisões conflitantes, a justificar a reunião dos autos para julgamento conjunto. 2. Inocorrência de vulneração ao princípio da colegialidade, à vista da autorização do julgamento monocrático previsto no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 34, XIX, do RISTJ, bem assim da faculdade concedida à parte da interposição de agravo interno, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
3. A impetração do mandado de segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é comprovado de plano, não se admitindo dilação probatória.
4. Hipótese em que, se a autoridade impetrada afirma que constatou indícios de fracionamento fraudulento do imóvel ocupado pelo impetrante, ensejando, inclusive, o encaminhamento de peças a Polícia Federal para a apuração de eventual crime de falsidade, não há como impugnar o ato coator sem a necessidade de produzir provas em contrário àquelas alegações, inviável em sede mandamental. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS: 22585 DF 2016/0129701-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/03/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/04/2019)”
(grifei)

Assim, consoante a orientação firmada pelo C. STJ o mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça quanto a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, a seguir transcrita:

“
EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO ELIMINADO EM CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO OFTAMOLÓGICO ENTREGUE FORA DO PRAZO. CASO FORTUITO DEMONSTRADO APENAS COM UM SIMPLES BOLETIM DE OCORRÊNCIA, O QUAL, POR SER PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA PARTE IMPETRANTE, NÃO POSSUI O CONDÃO DE COMPROVAR DE FORMA ABSOLUTA O QUE ALI É ALEGADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
INICIAL INDEFERIDA DE PLANO PELO JUIZ A QUO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (10589217, 10589217, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Preliminares:

2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda.

2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito.

3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada.

4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional. 5.
O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória.

6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73. (2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)” (grifei)

Por fim, ante a ausência de direito líquido e certo, a petição inicial deve ser indeferida, conforme o disposto no art. 10,
caput
, da Lei nº 12.016/2009,
in
verbis
:

“Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada
,
quando
não for o caso de mandado de segurança ou
lhe faltar algum dos requisitos legais
ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” (grifei)

Portanto, não estando a petição inicial instruída com os documentos que comprovam os fatos que embasam o direito invocado pela impetrante quanto ao direito à progressão funcional, em especial, a ausência de indicação da data de formalização do pedido de aposentadoria pela servidora, restando inviável a análise e julgamento do presente
writ
, pois demanda dilação probatória para apuração dos fatos alegados, incabível na via estreita do mandado de segurança, dando ensejo a extinção do
mandamus
.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
INDEFIRO a inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito
, com base no artigo 10º da Lei nº 12.016/2009 c/c o artigo 485, IV do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Custas pela impetrante, ficando suspensa a sua exigibilidade, no prazo legal, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/12/2023